Tribunal: TJDFT
Processo: 0700555-96.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0700555-96.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FLAVIO SOARES DE OLIVEIRA AGRAVADO: FX LOTEAMENTO DE IMOVEIS LTDA, CONDOMINIO RESIDENCIAL PORTO VITORIA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por FLAVIO SOARES DE OLIVEIRA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará, nos autos da ação de rescisão contratual movida contra FX LOTEAMENTO DE IMÓVEIS LTDA e CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PORTO VITÓRIA, pela qual indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado pelo recorrente. Distribuído o agravo de instrumento e conclusos os autos a este Desembargador Relator, sobreveio petição do agravante no ID 69655239, pugnando pela desistência do recurso, sob o argumento de que foi distribuído em duplicidade, em razão de erro material. Em pesquisa ao sistema informatizado deste Tribunal de Justiça, é possível confirmar a assertiva apresentada pelo recorrente, constatando-se que o mesmo recurso já havia sido interposto sob o no 0711987-41.2024.8.07.0014, distribuído à Sétima Turma Cível, sob a relatoria do Nobre Desembargador GETULIO DE MORAES OLIVEIRA. O referido agravo de instrumento foi interposto no dia 12 de março de 2925, às 16h08min, enquanto o presente recurso foi interposto no mesmo dia, às 16h35min. Diante dessa constatação, merece acolhimento o pedido de desistência do agravo de instrumento, que se revela manifestamente inadmissível, em razão da preclusão consumativa e do princípio da unirrecorribilidade, segundo o qual, cada decisão judicial deve ser atacada por apenas um único recurso. Assim, apenas o primeiro recurso interposto pelo agravante poderia ser conhecido por esta instância recursal, nos termos do entendimento há muito sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça: “No caso de interposição de dois recursos pela mesma parte e contra a mesma decisão, tem-se que apenas o primeiro poderá ser submetido à análise, em face da preclusão consumativa e do princípio da unicidade recursal, que proíbe a interposição simultânea de mais de um recurso contra a mesma decisão judicial.” (AgRg nos EAREsp n. 2.738.006/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 11/12/2024, DJEN de 17/12/2024.) Diante do exposto, acolho o pedido de desistência manifestado pelo agravante e determino a extinção do presente agravo de instrumento. Cumpra-se. Intime-se. Nada sendo requerido, arquivem-se, observando as formalidades de praxe. Brasília, 12 de março de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator